Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603624-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0603624-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - CLAUDINEI VIEIRA - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDINEI VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
CLAUDINEI VIEIRA (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721103
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.476

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603624-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDINEI VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: CLAUDINEI VIEIRA
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. FUNDO DE
CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. ANOTAÇÃO DE
RESSALVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Candidatos e partidos podem constituir
reserva em dinheiro (fundo de caixa) para
pagamento de despesas de pequena
monta, desde que observem o saldo
máximo de 2% dos gastos contratados, na
forma do artigo 39, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

2. Cabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando constituído fundo de caixa acima do
limite legal de inexpressível porte, não
comprometendo a regularidade e a
confiabilidade das contas apresentadas,
autorizando, deste modo, apenas a
Num. 43721103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44

aposição de ressalva. Precedente desta
Corte.

3. Não obstante, o pagamento de despesas
em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de
recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional, uma vez que a comprovação do
pagamento por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino
dos recursos empregados. Precedentes
desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Claudinei Vieira,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas eleições de
2022.

O candidato obteve 355 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 3.183,00, sendo R$
1.000,00 de recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC e R$ 2.183,00 de recursos
estimáveis em dinheiro do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43357725).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando irregularidade nas despesas realizadas em
espécie com recursos do FEFC, no valor de R$ 1.000,00, sem a constituição do fundo de
caixa (ID 43603585).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, considerando que o alto valor percentual da irregularidade comprometeu a
fiscalização das contas, com a determinação de devolução do montante ao Tesouro
Nacional (ID 43642345).
Num. 43721103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando a seguinte irregularidade:

- Extrapolação do limite para constituição de fundo de caixa:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas em espécie com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, sem a constituição do fundo de caixa, em afronta aos artigos 35, VII, 38, 39 e 53,
II, "c", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber (ID 43603585):

Num. 43721103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44

Tem-se, deste modo, que o prestador realizou um "saque sem cartão", em
05/09/2022, no valor de R$ 1.000,00 da conta destinada a movimentação de recursos do
FEFC, como se observa do extrato bancário (ID 43357728):

Ainda, constou no parecer conclusivo que, em 07/09/2022, houve o
pagamento da NF nº 2683160, no valor de R$ 1.000,00, sem o trânsito do valor pela
conta bancária:

Num. 43721103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44

Os artigos 38 e 39, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, preveem o
seguinte:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Num. 43721103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44

Deste modo, a regra autoriza que candidatos e partidos constituam reserva
em dinheiro (fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que
observem o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que o prestador deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de fundo de caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a
regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que
viola frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem
como a probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Relator(a)
Num. 43721103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44

Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 03/07/2023)

No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 20,00 (vinte
reais). Todavia, o prestador extrapolou em R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) o valor
que poderia ter utilizado como fundo de caixa.

A Jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a constituição de
fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional, bem como que é cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o somatório, em valor absoluto, das irregularidades não ultrapassa
R$ 1.064,00. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE. INEXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. ANOTAÇÃO DE RESSALVA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando constituído fundo de caixa acima do limite legal
de inexpressível porte, não comprometendo a regularidade e a
confiabilidade das contas apresentadas, autorizando, deste modo,
apenas a aposição de ressalva.

2. Não obstante, o pagamento de despesas em espécie, com a
constituição de fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação de
recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, uma vez que a
comprovação do pagamento por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento
do destino dos recursos empregados. Precedentes desta Corte.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060276133, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178,
Data 12/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 13
DIAS DE ATRASO. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE
REGISTRO PELO PRESTADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS DE
FINANCIAMENTO COLETIVO DE CAMPANHA OMITIDA. BAIXO
PERCENTUAL. DESPESA OMITIDA COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO CUSTEADA COM "OUTROS RECURSOS" PEQUENO VALOR.
Num. 43721103 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44

IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

2. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado e
contador na sua prestação de contas. Precedente do TSE.

3. Nos termos do art. 23 da Res. - TSE nº 23.607/2019, todas as doações
recebidas mediante financiamento coletivo deverão ser lançadas
individualmente pelo valor bruto na prestação de contas de campanha
eleitoral de candidatas ou candidatos e partidos políticos.

4. A omissão de doação arrecadada mediante financiamento coletivo no total
de R$ 300,00, que representa 4,1% dos recursos movimentados na
campanha, não impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade por representar percentual diminuto.

5. A diferença de R$ 614,85, que equivale a 8,45% dos recursos totais da
campanha, entre o valor da contratação de impulsionamento realizada junto
ao Facebook e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha, que deve ser recolhida ao partido político por ser oriunda da conta
"Outros Recursos".

6. O somatório, em valor absoluto, das irregularidades que não
ultrapassa R$ 1.064,00 permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com precedentes desta
E. Corte.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de depósito ao
partido político, a título de sobra de campanha.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315977, Acórdão
de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 141,
Data 25/07/2023)

Dessa forma, considerando que o valor extrapolado de fundo de caixa se
refere a recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente
a devolução do valor R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, em que pese a irregularidade no valor de R$ 980,00
representar aproximadamente 30,8 % do total de recursos utilizados na campanha (R$
3.183,00), diante do pequeno valor (menor que R$ 1.064,00) é possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas com
ressalva.

Num. 43721103 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVA as contas de Claudinei
Vieira, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, e determino o recolhimento de R$ 980,00, ao Tesouro Nacional, via
GRU, conforme artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo o montante
ser corrigido na forma do artigo 79, § 2º, da mesma Resolução.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603624-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 CLAUDINEI VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: CLAUDINEI VIEIRA - Advogados
do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721103 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453524100000042680714
Número do documento: 23091508453524100000042680714
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:37:44